Tribunal: TJDFT
Processo: 0745234-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Diligências infrutíferas. Conversão em ação de execução. Inércia. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, IV, CPC. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foi correta a extinção do processo sem resolução de mérito, devido a não localização do bem alienado e ausência de citação da parte ré/credora.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese, foi proferida decisão, de modo reiterado, para o apelante indicar, com precisão e objetividade, o endereço de localização do veículo que pretendia ver apreendido, ou requerer a conversão do feito em execução. Contudo, autor/apelante se limitava a pedir sucessivas dilações de prazo. Correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654579. Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/1/2023.